Tribunal: TJDFT
Processo: 0730087-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA B. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VENCLEXTA (VENETOCLAX) E MABTHERA. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie todo tratamento do autor para leucemia linfocítica crônica B com os medicamentos VENCLEXTA (VENETOCLAX) e MABTHERA, nos termos descritos nos relatórios médicos colacionados nos autos, enquanto durar o tratamento e o vínculo contratual, sob pena de multa. 1.1. O agravante pede a concessão da gratuidade judiciária e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja afastada a tutela de urgência pela qual foi determinado o fornecimento da medicação à parte agravada.

2. A escolha sobre o tratamento adequado ao paciente cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. 2.1. Jurisprudência: “(...) O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. (...)” (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/02/2019).

3. Tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora determinar qual o tratamento, de forma que, havendo cobertura para a doença, ela abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento.

4. Há perigo da demora inverso, porquanto a não autorização para o procedimento prescrito à agravada pode implicar em grave prejuízo a sua saúde e até mesmo óbito, conforme informações contidas no relatório médico.

5. Recurso improvido.